Tribunal: TJPA
Processo: 0810135-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810135-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIO PEREIRA DE FREITAS, JOEL RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO ALVES ARAUJO

AGRAVADO: JOSE MIRANDA AGRO INDUSTRIAL LTDA, JOAO OSCAR FERNANDES DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. SÚMULA N 235, DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810135-08.2022.8.14.0000.

AGRAVANTES: MÁRIO PEREIRA DE FREITAS, FRANCISCO ALVES ARAÚJO e OUTROS.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 13756946.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MÁRIO PEREIRA DE FREITAS, FRANCISCO ALVES ARAÚJO e OUTROS
em face da decisão monocrática de
ID Num. 13756946
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
JOSÉ MIRANDA AGROINDUSTRIAL LTDA., FERNANDES MIRANDA LTDA., JOÃO OSCAR FERNANDES DE MIRANDA E LÚCIO FERNANDES DE MIRANDA.

Na origem, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MÁRIO PEREIRA DE FREITAS, FRANCISCO ALVES ARAÚJO e OUTROS
, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da Vara Agrária de Marabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/ Pedido Liminar (nº 0007810-82.2017.8.14.0028) ajuizada por
JOSÉ MIRANDA AGROINDUSTRIAL LTDA., FERNANDES MIRANDA LTDA., JOÃO OSCAR FERNANDES DE MIRANDA E LÚCIO FERNANDES DE MIRANDA
.

A decisão agravada foi lavrada em audiência nos seguintes termos (
ID Num. 10328347, Pág. 3/7
):

“(...) Trata-se ação de reintegração de posse com pedido de liminar ajuizada pelos autores, contra ANTÔNIO SANTOS DA SILVA e outros, alegando serem possuidores da Fazenda Landi, a qual teria sido invadida novamente em 22.03.2017.

No caso presente, observa-se um total desrespeito às decisões judiciais proferidas por esta Vara Agrária, tendo em vista a histórica dinâmica de ‘reintegrar/ocupam’, e assim tem sido, desde o ano de 2003, quando da propositura da ação possessória n.º 0003172-32.2003.814.0028.

Assim, no ano de 2003 a fazenda foi invadida e no dia 26.07.2005 foi determinada a liminar de reintegração de posse. No dia 04.08.2005 foi novamente ocupada, sendo reintegrada no dia 08.09.2005. No dia 07.12.2005 novamente retornaram, sendo retirados no dia 11.04.2006. Tendo sido a ação julgada favorável ao requerente e transitada em julgado.

Após o trânsito em julgado, começou a se questionar se a Vila Landi fazia parte da reintegração, o que, após inspeção judicial, constatou-se que a vila ficava fora dos limites da área. De qualquer forma, se reconheceu a posse dos autores desde 2003.

No dia 28 de janeiro de 2016 realizou-se audiência na Vara Agrária, com a presença deste magistrado para ajustar o início do cumprimento de mais uma desocupação, que deveria iniciar no dia seguinte.

Consta nos autos que a fazenda foi desocupada nos dias 29 e 30.01.2016, e como se tratava de processo de cumprimento de sentença transitada em julgado, o processo foi arquivado.

Em data de maio de 2017 os autores ingressaram com a presente ação informando a ocupação da área em 22 de março de 2017, juntando boletim de ocorrência policial.

De tudo isso, se deflui que os autores possuem a posse da área desde 2003 e na data de 22 de março de 2017, foram novamente molestados em sua posse, e o fato da propositura de novo processo é meramente de caráter formal, e para recolhimento das custas processuais, eis que se trata de um novo processo. No entanto, situação fática segue a mesma dinâmica de continuidade das reocupações.

O esbulho ficou comprovado por boletim de ocorrência juntado aos autos, pelos depoimentos das testemunhas na audiência de justificação. Ademais, consta, através de documentos e mapas, a perfeita delimitação da área georreferenciada, sua localização e limites.

Dessa forma, observa-se que o pedido de conexão não se aplica a estes autos, é que é importante frisar que o presente feito trata-se de ação possessória, dessa forma, é entendimento pacífico em nosso tribunal que as ações possessórias, discutem unicamente o elemento da posse, não se cuidando esses institutos de qualquer discussão acerca da propriedade, de forma que, questionamentos sobre bloqueio e o cancelamento de matrícula de imóveis são oportunos exclusivamente em demandas que versem sobre propriedade, e não em ações possessórias (TJ-PA-APL: 00072385920078140028 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 15/01/2015, 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/01/2015).

Ato contínuo, este Juízo indeferiu a tutela antecipada requerida pela autora na ação civil pública de n.º 0800772-78.2020.8.14.0028, uma vez que não logrou êxito em comprovar, em juízo de cognição sumária, os vícios que inquinariam o ato administrativo com a pecha de nulidade, inviabilizando, por isso, a concessão da liminar pleiteada na exordial.

Até porque, o ato administrativo, o qual se visa anular na Ação Civil Pública, isto é, as matrículas dos imóveis, fora praticado há mais de 35 (trinta e cinco) anos, isto é, no ano de 1985, sem que se tenha tomado qualquer providencia em relação a ele, seja para anulá-lo ou não.

Além disso, a presente ação está em tramite há mais de 5 (cinco) anos e encontra-se em fase de instrução em julgamento, já tendo a lide, inclusive se estabilizado, enquanto em relação à Ação Civil Pública n.º 0800772-78.2020.8.14.0028, verifico não ter havido nem o saneamento do feito, encontrando-se com prazo para o autor apresentar preliminar ao mérito, seria temerário este Juízo determinar a conexão e atrasar o processo reintegratório em claro prejuízo a quem possui a posse há mais de 70 (setenta) anos pela simples alegação de que existira vício na emissão do título.

Dado o exposto, não há, pois, a demonstração do risco a que se alega os requeridos caso não haja reconhecida a conexão do presente feito com a ACP n.º 0800772-78.2020.8.14.0028, nem mesmo ao andamento regular da presente ação, conforme, inclusive já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Pará nesse sentido em relação a matéria.

(...)

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:

I – INDEFIRO o pedido dos requeridos de conexão e de reunião, independentemente de conexão ou continência, do ID. Num. 66766830, pelas razões expostas.

II – INDEFIRO o pedido de revogação e ou suspensão da medida liminar, tendo em vista que se trata reocupação em verdadeira afronta a este Juízo, onde em reiteradas ocasiões são retirados na área e retornam logo após.

III - DEFIRO a inclusão do ITERPA como Amicus Curiae, conforme requerido em audiência;

II - Considerando o não interesse das partes na produção de mais provas, DECLARO encerrada a instrução processual e, em razão da causa apresentar questões complexas de fato e de direito, substituo o debate oral por RAZÕES FINAIS ESCRITAS, as quais deverão ser apresentadas pelo autor, pelo réu, pela Defensoria Pública, pelo Amicus Curiae, bem como pelo Ministério Público Estadual, em PRAZOS SUCESSIVOS DE 15 (QUINZE) DIAS, nos termos do art. 364, “caput” e §2º, do CPC/15;

III - Após o oferecimento das razões finais, RETORNEM os autos conclusos para sentença, nos termos do art. 366 do CPC/15;

IV - Em relação a liminar, mantenho a decisão que a concedeu de ID. Num. 57461519 – pág. 25, e DETERMINO sua suspensão, por ora, até o dia 30/06/2022, por força da decisão proferida na ADPF n.º 828, da lavra do Ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal; (...)”

Inconformados
MÁRIO PEREIRA DE FREITAS, FRANCISCO ALVES ARAÚJO e OUTROS
interpuseram o presente Agravo de Instrumento, narrando em suas razões recursais (
ID Num. 10328344
) que não restam presentes os requisitos para a manutenção da decisão de reintegração de posse.

Aduzem que se faria necessária a conexão entre os feitos, devido ao risco de decisões conflitantes.

Requerem ao final, a concessão do efeito suspensivo e no mérito, o provimento do recurso.

Sucessivamente, pleiteiam a reunião do processo de origem e da Ação Civil Pública mencionada.

Juntaram documentos.

No Id. 11727825, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

JOSÉ MIRANDA AGROINDUSTRIAL LTDA e FERNANDES MIRANDA LTDA apresentaram contrarrazões no Id. 12667002 rebatendo as razões recursais e pedindo o desprovimento do recurso,

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 13566333).

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num 13756946
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. SÚMULA N 235, DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignado, a parte agravante MÁRIO PEREIRA DE FREITAS e OUTROS interpuseram Agravo Interno no ID Num 14159572.

Sustentam a necessidade de conexão e reunião de processos da Ação de Reintegração de Posse 0007810-82.2017.8.14.0028 e a Ação Civil Pública 0800772-78.2020.8.14.0028 para julgamento em conjunto.

Alegam a prejudicialidade externa, sendo que o julgamento da ação civil pública constitui prejudicial ao julgamento da ação de reintegração de posse.

Requer a reforma da decisão, com o provimento do recurso para que seja reconhecida a conexão entre as demandas.

Contrarrazões no ID Num 14787666.

Sustenta a impossibilidade de reunião, em razão da natureza distinta das ações.

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR CONDICIONADO AOS TERMOS DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) N°. 828 DO STF

De plano, é de se registrar que a matéria atinente à concessão da medida liminar da área em litígio, já foi apreciada e mantida por esta instância, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0007810-82.2017.8.14.0028, lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 DO NCPC COMPROVADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Portanto, a discussão sobre o preenchimento dos requisitos da medida encontra-se superada, não devendo haver novo pronunciamento, por força do disposto no art. 507, do CPC.

A decisão recorrida condicionou o cumprimento da desocupação a cessar os efeitos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n°. 828 do STF, o que se mostra em consonância com a decisão de minha lavra, também transitada em julgado, proferida no Agravo de Instrumento n 0804379-52.2021.8.14.0000, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA E RATIFICADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801730-22.2018.8.14.0000 – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – NOVA INVASÃO DA ÁREA EM LITÍGIO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO, ficando suspenso o cumprimento até 31 de março de 2022 ou enquanto vigorar os efeitos da a medida cautelar incidental parcialmente deferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n°. 828 do STF.

Deste modo, não merece reparo a decisão combatida nesse tópico.

DA CONEXÃO

Insurgem-se os Recorrentes sob o item da decisão que indeferiu pedido de conexão entre o feito de origem (ação possessória de nº 0007810-82.2017.8.14.0028) e a Ação Civil Pública nº 0800772-78.2020.8.14.0028, ambos em trâmite na Vara Agrária de Marabá, envolvendo a mesma área rural objeto das causas, denominada “Fazenda Landy”.

Nas razões recursas, relata os agravantes o seguinte:

Em outubro de 2003, um grupo de 83 famílias de trabalhadores rurais, ligadas ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São João do Araguaia, ocupou a Fazenda Landi
(daqui para a frente denominado ‘Complexo Landi’), passando a reivindicar junto ao INCRA e ao ITERPA a regularização das famílias na área, alegando ser a área ocupada bem imóvel de propriedade do Estado do Pará.

Os supostos proprietários ingressaram perante a Vara Agrária de Marabá com uma ação de reintegração de posse (a qual tramitou à revelia dos agravantes) e
obtiveram, inicialmente, mandado liminar e, no mérito, uma sentença de reintegração de posse em seu favor.

A sentença foi devidamente cumprida e o imóvel foi devolvido aos agravados em 29 e 30 de janeiro de 2016. NO ENTANTO, DEVIDO AQUELES [AGRAVADOS] NÃO TEREM ASSUMIDO EFETIVAMENTE A POSSE DO IMÓVEL, AS FAMÍLIAS RETORNARAM PARA SEUS LOTES. Posteriormente, o juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá determinou o arquivamento do processo.

Os agravados então ingressaram com nova ação de reintegração de posse [o presente processo originário] perante a Vara Agrária da Comarca de Marabá, objetivando,

novamente, a retomada do imóvel.”

Conforme confessado, pelos Agravantes
a matéria em debate não é nova nos quadros do Poder judiciário, tendo em favor dos Agravados título executivo judicial que lhe assegura a desocupação da área
.

Embora os Agravados tenham proposto nova demanda, devido a nova invasão, tenho que há desnecessidade de reunião com autos por conexão, porque a demanda originária se encontra com sentença já transitada em julgado, o que atrai a aplicação da Súmula 235, do STJ, vejamos:

SÚMULA N. 235. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Precedentes: CC. 832-MS. (2ª S, 26.09.1990 – DJ 29.10.1990).

Com relação à AÇÃO CIVIL PÚBLICA n. 0800772-78.2020.8.14.0028, escorreita também a decisão que rejeitou a conexão e a reunião dos autos. Explico:

A regra de conexão e continência está disposto no art. , do CPC.

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Art. 56
. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais
.

A diferença entre a conexão e a continência reside no fato de que, enquanto na conexão as causas veiculam segmentos diversos de uma mesma relação jurídica de direito material, na continência a causa contida veicula apenas uma parte da relação jurídica de direito material veiculada na causa continente.

Ao examinar a AÇÃO CIVIL PÚBLICA n. 0800772-78.2020.8.14.0028 observo que a demanda é proposta em favor de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra JOSÉ MACENA DE MIRANDA e NEUSA MARIA SANTIS SEMINOTTI requerendo o seguinte:

“6.2.1. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E O CANCELAMENTO DAS MATRÍCULAS A SEGUIR: Matrícula n.º 002527, registrada às fls. 001, do Livro Ficha n.º 2-Z, no CRI “Silvino Santis” de Marabá/PA (Fazenda Paraíso); Matricula n.º 524, registrada às fls. 001, do Livro Ficha n.º 2-Z, no CRI “Silvino Santis” de Marabá/PA (Fazenda Landy); Matrícula n.º 006525, registrada às fls. 001, do Livro Ficha n.º 2-Z, no CRI “Silvino Santis” de Marabá/PA (Fazenda Maria Joana);

6.2.2. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E O CANCELAMENTO DOS TÍTULOS DEFINITIVOS N.º 11, 12 E 13, registrados no livro n.º 01, emitidos pela Prefeitura Municipal de São João do Araguaia no ano de 1985, os quais, supostamente dão origem as áreas denominadas Faz. Paraíso, Landy e Maria Joana, respectivamente, bem como o Título de Aforamento n.º 553, expedido pela Prefeitura de São João do Araguaia em 19/06/1971;

6.2.3. A IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO AO RÉU JOSÉ MACENA DE MIRANDA EM DECORRÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO causado à sociedade paraense em decorrência da prática de grilagem de terras públicas, tendo em vista os graves prejuízos econômicos, sociais e ambientais que tal prática ocasiona, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), correspondente a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel, considerando o tempo de grilagem e exploração indevida do imóvel.

6.2.4. A determinação de IMISSÃO DE POSSE no imóvel, de

forma definitiva, em favor do Estado do Pará, por intermédio de sua autarquia fundiária, posto que, por se tratar de patrimônio público estadual, tem caráter indisponível, em face de preceito legal e constitucional, para que o ITERPA possa adotar as providências cabíveis.

6.3. A citação dos requeridos para, querendo, apresentarem defesa por contestação no prazo legal;

6.4. A condenação dos requeridos em ônus de sucumbência e despesas processuais;

6.5. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em pessoas abaixo declinadas.

Para fins legais, dá-se a presente ação o valor de R$ 1.217.546,73 (Hum milhão duzentos e dezessete mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos), obtido pela multiplicação da extensão da área abstraída dos registros imobiliários pelo valor do hectare firmado para o Município de Marabá na Resolução

CEPAF nº 001 de 30 de junho de 2015.resta es

Pelo deferimento.

Marabá - PA, aos 04 de fevereiro de 2020.”

É fácil observar que as partes, o objeto e causa de pedir são distintos e não há risco de decisões conflitantes, porque na Ação de Reintegração de Posse c/ Pedido Liminar nº 0007810-82.2017.8.14.0028 se discute a posse e na ação civil pública eventual nulidade do título, com repercussão no domínio.

Sobre o tema colaciono julgados:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Conexão.
Inexistência de relação de dependência ou mesmo identidade entre a presente demanda e o processo nº 1001125-69.2017.8.26.0299. Além disso, impossibilidade de reunião dos feitos, na medida em que este foi julgado e o outro ainda está em tramitação, nos termos da Súmula nº 135 do E. STJ.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de dilação probatória. Mérito. Ausência de comprovação do exercício de posse anterior pela autora quanto ao imóvel objeto da ação, bem como de sua perda, por ato injusto atribuído ao réu, ora apelante. Inobservância dos requisitos do art. 561 do CPC. Pedido improcedente. Sentença reformada. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10036684520178260299 SP 1003668-45.2017.8.26.0299, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 23/05/2019, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 23/05/2019)

Destaca-se que, mesmo que a AÇÃO CIVIL PÚBLICA n. 0800772-78.2020.8.14.0028 tenha seu pedido acolhido, em nada impactará esta demanda, porque a posse da área exercida pelos agravados é inconteste, o que se contrapõe diametralmente oposta a pretensão recursal.

Digo mais, a invasão de propriedade privada, sob o pretexto de reforma agrária, não afasta a clandestinidade da posse dos invasores,
ao contrário é óbice ao processo expropriatório
, nos termos da Súmula 354 do STJ, vejamos:

Súmula 354 : "
A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária."
(Referências: RESP 819.426/GO , RESP 893.871/MG , RESP 938.895/PA , RESP 590.297/MT e RESP 964.120/DF)

Desta forma, a revisão/suspensão da decisão que ordenou a desocupação da área é totalmente inviável.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2023